Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-40.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. Multa de fidelização. Pessoa jurídica. Ação de rescisão contratual, obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato, reconhecer a ilegalidade das multas e acolher o pedido indenizatório por dano moral. Irresignação da ré. Descabimento. Juntada de prova com a interposição da apelação. Impossibilidade. Durante a

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. Multa de fidelização. Pessoa jurídica. Ação de rescisão contratual, obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato, reconhecer a ilegalidade das multas e acolher o pedido indenizatório por dano moral. Irresignação da ré. Descabimento. Juntada de prova com a interposição da apelação. Impossibilidade. Durante a instrução processual foi possibilitada a juntada do documento mencionado previamente na contestação e, nem nesse momento, a ré apresentou o documento ou informou acerca do teor do link colacionado nas razões do recurso. Nos termos do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC, inválida a prova colacionada nas razões de apelação, diante da extemporaneidade, já que não constitui documento novo. Cliente pessoa jurídica e destinatária final do serviço de telefonia, a permitir aplicação das normas consumeristas. Precedentes da Câmara. A cobrança de multa por rescisão antecipada e antes do término da vigência de contrato com prazo de permanência é permitida. E em se tratando de pessoa jurídica, inexiste abusividade na estipulação de prazo de 36 meses, a teor do disposto na Resolução no 632/2014 da ANATEL. Entretanto, no caso sub judice, a portabilidade foi realizada após o prazo de fidelidade estipulado. Ausente documento regularmente assinado por responsável legal da autora. Multa regularmente afastada. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.